Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-43.2009.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000407-43.2009.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), W. DOS SANTOS SILVA E CIA LTDA (AGRAVADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), W. DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 06.150.790/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM MULTA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

Considerando que o presente recurso se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente, cabível a aplicação de multa nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000407-43.2009.8.11.0055 (Código 110054) movida contra W. DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN) c/c artigo 487, inciso II c/c 924,V, ambos do Novo Código de Processo Civil e artigo 40, §4°, da Lei 6.830/80.

Insiste o agravante que não houve omissão de sua parte e que o feito ficou paralisado por mais de cinco anos por determinação do Juízo
a quo
, com base no Provimento no 013/2013 do Tribunal de Justiça.

Sustenta que o provimento não tem força de lei e é inconstitucional, não podendo ser aplicado no caso concreto.

Assevera que deve ser aplicada a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a paralisação do executivo fiscal se deu por culpa do Judiciário.

Suscita ainda que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada para reformar a sentença objurgada, com aplicação da Súmula 106 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN) c/c artigo 487, inciso II c/c 924,V, ambos do Novo Código de Processo Civil e artigo 40, §4°, da Lei 6.830/80.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

A discussão travada no Recurso de Apelação foi acerca da prescrição ante ao transcurso de 5 (cinco) anos da decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal, que na época alcançava a importância de R$1.132,95 (mil, cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos).

In casu
, o Juízo singular, determinou o arquivamento provisório em 19/07/2013, tendo a Fazenda Pública manifestado ciência da decisão em 13/08/2013. Decorridos mais de 5 (cinco) anos da intimação, o Magistrado
quo
, em 12/02/2019, reconheceu a prescrição intercorrente.

Assim, resta configurada a inércia da Fazenda Pública e que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que se manteve inerte por período superior a cinco anos, quando da determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório.

Destarte, para fins de desarquivamento, bastaria simples requerimento do exequente, que não o fez.

A título de reforçar o entendimento já esposado, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente.

[...]

De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMNETO – BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA – ARTIGO 40, §4o, DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de cinco (5) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento ”.

(TJMT - Ap 47184/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

Nesse contexto, importante consignar que a Fazenda Pública poderia, após sua ciência, ter recorrido da decisão de arquivamento em razão do baixo valor, e, mais, durante o período em que ação ficou arquivada, poderia pugnar pela unificação de execuções fiscais ou atualizar o débito, porém não houve qualquer manifestação,

situação jurídica que força reconhecer que a inércia não pode ser imputada ao Poder Judiciário, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG,

Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - URV- PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO –DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

2.[...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3.Embargos rejeitados. (N.U 1004621-58.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 02/08/2020)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020